Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-43.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. LUTA CORPORAL. VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA. PENA FIXADA EM 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. RÉU NÃO REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME ABERTO.
1. Apelação interposta pela Defesa na qual pretende que a conduta atribuída ao acusado seja desclassificada para furto, sob o argumento de que o réu não empregou violência contra a vítima. Em tese subsidiaria, defende que o regime inicial do cumprimento da pena deve ser o aberto.
2. No caso, após a inversão da posse da coisa subtraída, a vítima e o acusado travaram luta corporal, o que pressupõe, pela sua própria natureza, agressões mútuas e, portanto, a prática de violência à pessoa também por parte do denunciado.
3. Empregada violência contra a vítima, incabível a desclassificação do crime de roubo impróprio para furto.
4. Não sendo o réu reincidente e não havendo nenhuma circunstância judicial desfavorável, permite-se o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada em 4 (quatro) anos, desde logo, no regime inicial aberto, nos termos previsto no artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.